Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COISA JULGADA PARCIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGAMENTO IMPROCEDENTE EM DEMANDA ANTERIOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Encontra óbice na coisa julgada a reiteração de pedido julgado improcedente em demanda anterior entre as mesmas partes solucionada definitivamente, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. O consumidor tem direito subjetivo ao fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento domiciliar que se revela sucedâneo do tratamento hospitalar ou ambulatorial, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para o custeio de medicamentos e insumos imprescindíveis para o tratamento domiciliar, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dadas as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 15.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.